Tribunal: TJES
Processo: 0005814-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005814-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE SAO PEDRO

APELADO: IMPACTO CONDOMÍNIOS LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O mandado de citação, devidamente cumprido, foi juntado aos autos em 09/12/2020. Logo, o dia do começo do prazo de quinze dias úteis para a oferta da contestação foi justamente o dia 09/12/2020, nos termos do art. 231, inc. II, do CPC. Contudo, o art. 224 do CPC ordena que “
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
”;

2.
Levando isso em consideração, e ainda observando a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2020 e 20/01/2021 (CPC, art. 220,
caput
), a contestação deveria ter sido apresentada até 01/02/2021, mas foi apresentada apenas no dia seguinte, em 02/02/2021. Manifesta, portanto, a intempestividade da contestação, sendo correto o decreto da revelia pelo douto Juízo de origem;

3.
Não se vislumbra razão para, neste caso, afastar o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor apelado (CPC, art. 344), por dois motivos. Primeiramente, trata-se de uma ação de cobrança, que versa sobre direito eminentemente disponível e verossímil, extraído dos boletos que acompanharam a petição inicial. Em segundo lugar, mesmo intimado para indicar o interesse na produção de outras provas, o apelante revel nada disse;

4.
Não houve a prática da apontada litigância de má-fé por parte do apelante, que apenas se valeu de um mecanismo processual legítimo, no exercício de seu direito ao duplo grau de jurisdição;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SÃO PEDRO
, conta a sentença de fls. 96/98-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que decretou a revelia do ora apelante e julgou procedente a ação de cobrança movida por
IMPACTO CONDOMÍNIOS LTDA.

Em seu recurso, o apelante defende que a apresentação de sua contestação foi apresentada tempestivamente, haja vista que os prazos são contatos excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, conforme o art. 224 do Código de Processo Civil. Assim, pede pela anulação da sentença que indevidamente decretou a revelia, para que seja considerada a peça defensiva e reaberta a fase instrutória (fls. 112/119).

Nas contrarrazões, o apelado argumentou que o protocolo da contestação foi intempestivo, devendo ser negado provimento ao apelo, bem como condenado o apelante às penas da litigância de má-fé (fls. 123/127).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005814-49.2020.8.08.0048

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SÃO PEDRO

APELADO:
IMPACTO CONDOMÍNIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SÃO PEDRO
, conta a sentença de fls. 96/98-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que decretou a revelia do ora apelante e julgou procedente a ação de cobrança movida por
IMPACTO CONDOMÍNIOS LTDA.

Em seu recurso, o apelante defende que a apresentação de sua contestação foi apresentada tempestivamente, haja vista que os prazos são contatos excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, conforme o art. 224 do Código de Processo Civil. Assim, pede pela anulação da sentença que indevidamente decretou a revelia, para que seja considerada a peça defensiva e reaberta a fase instrutória (fls. 112/119).

Nas contrarrazões, o apelado argumentou que o protocolo da contestação foi intempestivo, devendo ser negado provimento ao apelo, bem como condenado o apelante às penas da litigância de má-fé (fls. 123/127).

Pois bem.

O apelante foi citado em 17/09/2020, por meio do oficial de justiça. O mandado de citação, devidamente cumprido, foi juntado aos autos em 09/12/2020 (fl. 39-v).

Logo, o dia do começo do prazo de quinze dias úteis para a oferta da contestação foi justamente o dia 09/12/2020, nos termos do art. 231, inc. II, do CPC, segundo o qual:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

II – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Contudo, o art. 224 do CPC ordena que “
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
”.

Levando isso em consideração, e ainda observando a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2020 e 20/01/2021 (CPC, art. 220,
caput
), a contagem do prazo em questão se deu da seguinte forma:

Dia do começo, excluído da contagem: 09/12/2020 (quarta-feira)

1ª dia do prazo: 10/12/2020 (quinta-feira)

2º dia: 11/12/2020 (sexta-feira)

3º dia: 14/12/2020 (segunda-feira)

4º dia: 15/12/2020 (terça-feira)

5º dia: 16/12/2020 (quarta-feira)

6º dia: 17/12/2020 (quinta-feira)

7º dia: 18/12/2020 (sexta-feira)

8º dia: 21/01/2021 (quinta-feira)

9º dia: 22/01/2021 (sexta-feira)

10º dia: 25/01/2021 (segunda-feira)

11º dia: 26/01/2021 (terça-feira)

12º dia: 27/01/2021 (quarta-feira)

13º dia: 28/01/2021 (quinta-feira)

14º dia: 29/01/2021 (sexta-feira)

15º dia: 01/02/2021 (segunda-feira)

Dessa forma, a contestação deveria ter sido apresentada até 01/02/2021, mas foi apresentada apenas no dia seguinte, em 02/02/2021 (fl. 44).

Manifesta, portanto, a intempestividade da contestação, sendo correto o decreto da revelia pelo douto Juízo de origem.

Não vislumbro razão para, neste caso, afastar o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor apelado (CPC, art. 344), por dois motivos.

Primeiramente, trata-se de uma ação de cobrança, que versa sobre direito eminentemente disponível e verossímil, extraído dos boletos de fls. 17/18. Em segundo lugar, mesmo intimado para indicar o interesse na produção de outras provas, o apelante revel nada disse (fls. 91 e 95).

Assim,
C
ONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a perfeita sentença que decretou a revelia do ora apelante e julgou procedente o pedido inicial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Por fim, não houve a prática da apontada litigância de má-fé por parte do apelante, que apenas se valeu de um mecanismo processual legítimo, no exercício de seu direito ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.